Tribunal: CARF
Processo: 13609.720174/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO. VEDAÇÃO A RETIFICAÇÃO. IMPEDIMENTO AO CONTRIBUINTE A RETIFICAR INFRAÇÕES APURADAS.
A matéria lançada não pode mais ser alterada pelo contribuinte. A parte da declaração tratada pelo lançamento, pode ser retificada, por ser específica das infrações apuradas.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720174/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.452 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDESIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO.
VEDAÇÃO
A
RETIFICAÇÃO. IMPEDIMENTO AO CONTRIBUINTE A RETIFICAR
INFRAÇÕES APURADAS.
A matéria lançada não pode mais ser alterada pelo contribuinte. A parte da
declaração tratada pelo lançamento, pode ser retificada, por ser específica das
infrações apuradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720174/2013-18
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720174/2013-18

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2010, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 6 a 10, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 25.780,29;
2) dedução indevida de livro caixa, no valor de R$ 103.720,85.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
33.315,50, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito total de R$ 63.699,23.
Cientificado da notificação de lançamento em 26/12/2012 (fl. 23), o Contribuinte, por
intermédio de sua procuradora, apresentou a impugnação de fl. 4 em 15/01/2013,
valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) teria preenchido erradamente sua declaração de ajuste anual ao incluir valores no
campo de livro caixa que deveriam estar no anexo da atividade rural;
2) como prova, foram anexadas cópias das notas fiscais de venda da produção rural;
3) pede o Impugnante a liberação para que possa retificar sua declaração do exercício
2011 para que o Contribuinte fique regular junto à Receita Federal.
Em 28/09/2018, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento
(fl. 34).
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajustar à realidade fática
b) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
c) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
d) os rendimentos provenientes de atividade rural estão comprovados nos autos -
inexistência de omissão
e) ocorrência de erro material a ser considerado na apreciação do pleito
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de livro caixa
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720174/2013-18

A DRJ considerou a impugnação improcedente pelo fato de que o erro no
preenchimento da declaração não foi comprovado pelo recorrente:
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
A Fiscalização apurou dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$
25.780,29, e dedução indevida de livro caixa, no valor de R$ 103.720,85.
O Impugnante alega que cometeu um erro no preenchimento de sua declaração de ajuste
anual ao incluir como dedução de livro caixa valores de sua atividade rural. O
Contribuinte solicita poder retificar sua declaração do exercício 2011 para regularizar
sua situação junto à Receita Federal.
É necessário destacar, porém, que após a ciência do início do procedimento fiscal, o
Contribuinte perde a espontaneidade para retificar sua declaração de ajuste anual, não
podendo a presente instância julgadora acolher o pedido do Interessado.
Ademais, o alegado erro no preenchimento da declaração de ajuste anual não restou
demonstrado, não sendo possível se afastar as infrações apontadas na notificação de
lançamento.
Não havendo provas das deduções declaradas, cumpre manter-se as glosas de
previdência oficial, no valor de R$ 25.780,29, e de dedução de livro caixa, no valor de
R$ 103.720,85.
No recurso voluntário, alegando a verdade material, o recorrente, o contribuinte
junta os documentos de fls. 62-174 como prova do que alega. Far-se-á a analise do pedido,
tendo em vista que as mesmas servem para contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de
primeira instância.

O presente lançamento decorre de “Dedução Indevida de Livro-Caixa. Glosa do
valor de R$ 103.720,85, indevidamente deduzido a título de Livro Caixa, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.”

O contribuinte alega que ocorreu um “erro material” no preenchimento da
declaração, conforme abaixo:

a Declaração de Ajuste Anual em questão havia sido preenchida com erros e, não
percebido em tempo hábil para fazer a devida substituição pela declaração retificadora.
Desta feita, foi negado ao Contribuinte o direito de provar que não houve má fé e sim
erro material. O valor de R$25.780,29 refere a receita da atividade rural conforme N.Fs.
de saída de mercadoria (carvão Vegetal) para a empresa Siderúrgica Bandeirante Ltda
CNPJ:20.145.421/0001-18. O valor de R$103.720,85 corresponde a soma das despesas
da atividade rural, devidamente comprovadas. Assim, feito a verificação dos
documentos, seja efetuada por esse Conselho o ajuste devido, anulando os lançamentos
do "livro caixa" transferindo para o Demonstrativo de Atividade Rural "Receitas e
Despesas"
É certo que, enquanto não iniciado o procedimento fiscal (inexistência de
intimação), pode o contribuinte retificar a declaração. O direito de o contribuinte de retificar
declaração de ajuste anual, extingue-se com o decurso de 5 anos a contar da ocorrência do fato
gerador (31 de dezembro do ano-calendário em questão),
Porém, a matéria lançada não pode mais ser alterada pelo contribuinte, com
exceção, no caso de erro de fato comprovado, com relação a parte da declaração não constante
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720174/2013-18

do lançamento, podendo ocorrer retificação, pois, de acordo com o art. 5o da IN SRF no 958 de
2009, a impossibilidade de retificação refere-se à matéria tributável objeto de lançamento:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do art. 7o
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

Abaixo, uma visualização da pretensão do contribuinte para a retificação proposta:

ANO CALENDÁRIO 2010
DE
PARA
DIRPF ORIGINAL
DIRPF RETIFICAÇÃO
PRETENDIDA
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR
130.835,10
0,00
LIVRO CAIXA
103.720,85
0,00
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS (ATIVIDADE RURAL
0,00
21.571,47
DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL
0,00
RECEITA = 156.615,39,
DESPESA = 103.720,85

No presente caso, o contribuinte apresentou sua declaração de imposto de renda,
onde contrapõem rendimentos, deduções, compensações, e sendo o lançamento de ofício
efetuado por meio da alteração do campo ‘livro Caixa”(dedução por despesa efetuada) , verifica-
se que a retificação da matéria objeto do lançamento, apurado pela autoridade lançadora, de que
trata o art. 5o, II, da IN no 958, de 2009, no caso do IRPF, altera por completo a matéria objeto do
lançamento..
Portanto, não cabe atender ao contribuinte a pretensão de retificação da DIRPF,
ano calendário 2010.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720174/2013-18

Fl. 184
DF CARF MF
Original